Tribunal: STF
Processo: RE 77280
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA: PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A AVALIAÇÃO ACOLHIDA
NA SENTENÇA E A DATA DO DEPOSITO. NÃO INCIDENCIA SOBRE PERIODO
POSTERIOR AO DEPOSITO.
SE E CORRETA A AFIRMATIVA DO DESAPROPRIANTE DE QUE NÃO HÁ DE INCIDIR
A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO DEPOSITO EFETUADO, POIS SE O
DESAPROPRIADO DEMORU A LEVANTA-LO O ONUS DAI DECORRENTE A ESTE
ÚLTIMO E QUE CABE SUPORTAR, CABE, ENTRETANTO, A INCIDENCIA DA
CORREÇÃO NO TOCANTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA
AVALIAÇÃO QUE FOI ACEITA PELA SENTENÇA E A DATA DA REALIZAÇÃO DO
DEPOSITO.